Tribunal: STF
Processo: HC 55918
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-07
Data de publicação: 1978-03-07

Ementa:
- HABEAS CORPUS - latrocínio - Improcedência da pretendida classificação do delito para o de homicídio. 
Cerceamento de defesa - Alegação não comprovada, vez que o defensor dativo, mesmo com as dificuldades provocadas pela revelia do paciente, tudo fez para obter a sua absolvição. 
Habeas corpus indeferido.